Tribunal: TJDFT
Processo: 0708869-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. ACORDO HOMOLOGADO PARA PARTILHA DE 50% DO SALDO DA CONTA VINCULADA AO FGTS. SAQUE IMEDIATO. FORA DAS HIPÓTESES DA LEI 8.036/1990. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo a meação dos valores Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS auferidos durante a constância do casamento, em razão de partilha de bens e direitos, o saque dessa verba e a sua utilização dependerá igualmente da presença de uma das hipóteses do art. 20 da Lei n. 8.036/1990, ocasião em que deverá requerer administrativamente a Caixa Econômica Federal a liberação dos valores.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “A fim de viabilizar a realização desse direito (divisão de valores relativos ao FGTS), nos casos em que ocorrer, a Caixa Econômica Federal (CEF) deverá ser comunicada para que providencie a reserva do montante referente à meação, para que num momento futuro, quando da realização de qualquer das hipóteses legais de saque, seja possível a retirada do numerário. Precedente.”. (AgInt no REsp n. 1.931.933/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.